Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-42.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708657-42.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE JESUS BASTOS DE ARAUJO APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante disponibilizado no sistema de acompanhamento processual eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, a Corte Superior reconhecera, ao apreciar, sob a sistemática do regime de recursos repetitivos, a afetação dos REsps 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP, cuja relatoria fora atribuída ao eminente Ministro João Otávio de Noronha, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, resultando em juízo positivo de afetação do Tema Repetitivo no 1.264, que pertine à possibilidade, ou não, de se exigir extrajudicialmente dívida prescrita, consoante explicitado pelo eminente relator dos precedentes paradigmáticos, verbis: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Outrossim, reconhecida a multiplicidade de recursos versando sobre a matéria e diante da afetação decidida, o eminente Ministro Relator, por intermédio de decisão publicada no dia 24/06/2024, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão da possibilidade de se realizar cobranças extrajudiciais de dívidas prescritas, inclusive por meio da inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo, prestigiando a segurança jurídica e o sistema de precedentes, determinara o sobrestamento do processamento de todos os processos e recursos pendentes em que haja discussão das matérias alinhavadas. Alinhadas essas premissas, afere-se que, ante o determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o exame do recurso de apelação aviado pela autora deve ficar paralisado até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. Com efeito, o objeto do vertente apelo está compreendido no alcançado pelo decidido no julgamento individualizado, porquanto cinge-se à aferição da possibilidade do exercício de cobrança extrajudicial de dívida prescrita por meio da inscrição do nome da devedora na plataforma “Quero Quitar” e suas implicações. Ou seja, dispõe a apelação justamente sobre a matéria que, sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos, restara afetada. A suspensão do trânsito do apelo, a seu turno, perdurará até que haja o julgamento dos recursos especiais referidos e a fixação de tese sobre a matéria, pois servirá como parâmetro do entendimento da Corte Superior sobre a controvérsia. Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o curso processual e o exame do apelo deduzido pela autora até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos recursos especiais representativos da controvérsia, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão tão logo se verifique, de forma a ser retomado o prosseguimento deste recurso de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator